Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707920-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CELIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista que foi prolatada sentença de mérito na origem julgando procedente o pedido do autor/agravante em 11 de abril de 2025 (ID 232547612 do processo referência). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator